Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-11.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000880-11.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
FABIO MAKUCHIN, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000880-11.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 30.962
2
Voto no 30.962
Embargos de Declaração no 1000880-11.2019.8.26.0292/50000
Embargante: FABIO MAKUCHIN
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Nítido propósito de rediscussão da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por FABIO MAKUCHIN para sanar
máculas no v. acórdão desta 17a Câmara de Direito Público e, ainda, com o intuito de
prequestionamento. Aponta omissão no tocante à manutenção da tutela de urgência
concedida.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas, principalmente em relação ao ponto questionado.
Como decidido em primeiro grau (fls. 217), e inalterado nesta instância, a
tutela não foi revogada, cabendo ao INSS, em cumprimento ao definido na r.
sentença, substituir o auxílio-doença pelo auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000880-11.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 30.962
3
Por outro lado, o acórdão embargado ressalvou que deverá ser observado
o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, ou seja, suspensão do auxílio-acidente
quando pago auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja mediante a
reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a correção na interpretação e
aplicação do direito, o que é inadequado nesta via processual.
A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é admitida somente em
casos excepcionais, aqui não configurados. Qualquer inconformismo deverá ser
manifestado através do recurso pertinente.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator